Tribunal: TJSP
Processo: 1005581-96.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
apelação cível – Mandado de segurança –– Alegação de pretensa ilegalidade de comunicado do Diretor de Habilitação do DETRAN determinando que os CFCs apresentassem documentação para o funcionamento em 2019 dos documentos do art. 46, da Portaria 101/16 e caso contrario, teriam sua licença de funcionamento bloqueada – Penalidade de bloqueio que não consta da Portaria – Irrelevância - Artigo 45

Ementa:
apelação cível – Mandado de segurança –– Alegação de pretensa ilegalidade de comunicado do Diretor de Habilitação do DETRAN determinando que os CFCs apresentassem documentação para o funcionamento em 2019 dos documentos do art. 46, da Portaria 101/16 e caso contrario, teriam sua licença de funcionamento bloqueada – Penalidade de bloqueio que não consta da Portaria – Irrelevância - Artigo 45 da Portaria 101/16 que prevê possibilidade de fiscalização e auditoria dos CFCs, a qualquer tempo – Embora a renovação do credenciamento seja pelo prazo de 24 meses, isso não é licença para qualquer tipo de irregularidade, que pode sim ser fiscalizada a qualquer tempo, nos termos do art. 45 da Portaria 101/16 - Sentença Denegando a segurança que será mantida

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005581-
96.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CENTRO DE FORMAÇÃO
DE CONDUTORES CENTRAN SE LTDA ME, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005581-96.2019.8.26.0071 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1005581-96.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Juiz sentenciante: José Renato da Silva Ribeiro
Apelante: Centro de Formação de Condutores Centran SE Ltda. ME
Apelado: Departamento Estadual de Transito - DETRAN
(voto no 31.769)
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança
Alegação de
pretensa ilegalidade de comunicado do Diretor de Habilitação do
DETRAN
determinando
que
os
CFCs
apresentassem
documentação para o funcionamento em 2019 dos documentos do
art. 46, da Portaria 101/16 e caso contrario, teriam sua licença de
funcionamento bloqueada Penalidade de bloqueio que não consta
da Portaria Irrelevância - Artigo 45 da Portaria 101/16 que prevê
possibilidade de fiscalização e auditoria dos CFCs, a qualquer
tempo Embora a renovação do credenciamento seja pelo prazo
de 24 meses, isso não é licença para qualquer tipo de
irregularidade, que pode sim ser fiscalizada a qualquer tempo, nos
termos do art. 45 da Portaria 101/16 - Sentença Denegando a
segurança que será mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Centro de Formação de Condutores Centran S/E Ltda. ME (fls.
320/329), contra a r. sentença (fls. 307/310), proferida pelo MM Juiz
da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, que lhe
denegou a ordem em mandado de segurança impetrado ante o Diretor
do Departamento de Transito
DETRAN, unidade de Bauru, pois
concluiu não haver qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte
do impetrado, que apenas agiu dentro dos lindes do poder de policia e
das atribuições que lhe foram conferidas pela legislação.
Em síntese, alega o impetrante que o
Comunicado do Diretor de Habilitação do DETRAN, de que os CFCs
deveriam apresentar, para o funcionamento em 2019, dos
documentos previstos no art. 46 da Portaria 101/16 era ilegal, pois
segundo afirma, o art, 35, § 1o, da mesma Portaria 101/16, lhe
assegura a renovação do credenciamento por 24 meses, o que
venceria em março de 2.020. Aduz ainda que a referida Portaria não
prevê o bloqueio do CFC, se não apresentar os documentos. Ao final
requeria medida liminar, para se evitar o bloqueio da CFC e poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005581-96.2019.8.26.0071 -Voto no
3
continuar sua atividade.
Através da decisão de fls. 187, foi deferida
parcialmente a liminar, determinando que eventual bloqueio das
atividades do impetrante, em razão de não cumprimento das
exigências administrativas, não tinja os alunos que já estejam
matriculados e participando do curso de formação de condutores.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
336/339.
É o relatório.
A manutenção da r. sentença que denegou a
segurança, e revogou a liminar anterior, é de rigor.
Embora o art. 35, § 1o, da Portaria 101/16,
preveja que a renovação do credenciamento será conferida pelo
prazo de 24 meses, não quer dizer que neste prazo, o beneficiado
pela renovação esteja isento de se enquadrar nos demais artigos da
Portaria, pois a renovação não é licença para fazer o que bem
entender nos 24 meses de sua duração, em vista do art. 45 da mesma
Portaria, de clareza solar determinar que:
“Artigo 45 poderá o DETRAN-SP, a qualquer
tempo, fiscalizar e auditar seus credenciados nos temos desta
Portaria para verificação de seu cumprimento.”
Assim, pode o DETRAN, dentro de seu Poder
de fiscalização, determinar o cumprimento dos termos da referida
Portaria, que caso não sejam cumpridos, podem sim, resultar em
bloqueio do CFC pelo não cumprimento.
Embora comprovantes de pagamento de taxa
anual, entrega de certidões negativas de débitos federais, estaduais e
municipais, prova de regularidade junto ao FGTS e entrega da RAIS,
não estejam diretamente ligadas ao Departamento de Transito, seu
cumprimento é requisito indispensável ao funcionamento regular das
CFCs, que ao se credenciarem junto ao DETRAN aceitaram suas as
condições.
Desse modo, agiu com acerto o magistrado
sentenciante ao denegar a segurança, e revogar a liminar anterior, já
que evidente a ausência de qualquer ilegalidade no Comunicado do
DETRAN determinando a entrega de documentos do art. 46 da
Portaria 101/16.
Ademais, as exigências documentais da
Portaria no 101/16, em nada diferem das exigidas por qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005581-96.2019.8.26.0071 -Voto no
4
empresa que pretenda se estabelecer legalmente.
Portanto, sendo requisito indispensável para a
ação mandamental a existência de prova pré-constituída, no caso
específico, não há direito líquido e certo demonstrado nos autos.
Confira-se a respeito, decisão desta Colenda
7a Câmara de Direito Público:
“Mandado de Segurança. Professora de Educação
Básica I. Expedição de Guia para Licença Saúde.
Inadmissibilidade. II Os fatos debatidos dependem de
instrução probatória para comprovar o alegado. “O
direito que dependa da dilação probatória está
excluído do âmbito do writ”, tornando-se patente que o
impetrante optou pela via processual inadequada,
especialmente porque não fora ainda admitida pelo
Estado e já tinha se desligado da Prefeitura, onde
exerceu sua função, recebendo vencimentos em razão
de acidente do trabalho. III Sentença denegatória da
ordem. Recurso improvido”. (TJSP Apelação n.
9178799-10.2003, 7a Câmara de Direito Público,
Relator Des. GUERRIERI REZENDE, j. 25.7.2011)
Conforme ensina Vicente Greco Filho em sua
obra: “O Novo Mandado de Segurança”, Editora Saraiva, 2010, p. 19:
“O pressuposto do mandado de segurança, portanto, é
a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que
deve
ser
provada
documentalmente.
Qualquer
incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da
reparação da lesão por meio de mandado, devendo a
parte pleitear seus direitos por meio de ação que
comporte a dilação probatória.”
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator